Tribunal: STF
Processo: Rcl 93742
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.742 São Paulo

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reclte.(s)
:
Municipio de Cruzeiro
Adv.(a/s)
:
Procurador-geral do Município de Cruzeiro
Recldo.(a/s)
:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Mrs Logistica S/a
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Cruzeiro em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1004348-61.2023.8.26.0156.
O reclamante afirma, em síntese, que o ato reclamado, ao assentar que o Município não possui competência para legislar sobre matéria de meio ambiente no limite de seu interesse local (construção de muro acústico às margens da ferrovia no perímetro urbano) incorreu em violação à tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 145 da repercussão geral e da ADPF 567.
Por fim, requer a cassação da acórdão reclamado para que seja reconhecida a  competência legislativa do Município de Cruzeiro para dispor sobre a matéria de meio ambiente no limite do seu interesse local, constante na Lei Municipal nº 4.760/2018.

É o relatório.
Decido.

Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o recurso de apelação, manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, anulando o auto de infração lavrado com fundamento na Lei 4.760/2018, a qual impõe a construção de muro acústico na faixa de domínio da ferrovia, nos seguintes termos:

“Artigo 18. A empresa concessionária do sistema ferroviário deverá implantar, ao longo de sua faixa de domínio, dispositivos de proteção e segurança, assim como, barreiras acústicas em áreas urbanizadas, com altura mínima de l,80m (um metro e oitenta centímetros). 
(...)
Artigo 20. No caso da não construção de barreira acústica adequada, o valor da multa equivalê a 10 (dez) UFESP's para cada metro linear não construído, contados em todos os lados de fachada do terreno”. 

A autoridade reclamada consignou que o dispositivo da Constituição Federal que assegura aos Municípios a competência para legislar sobre interesse local não autoriza a invasão da competência privativa da União para legislar sobre transporte ferroviário e sobre a organização da concessão de serviço público federal. Confira-se trecho da decisão: 

“A controvérsia consiste em definir se o Município possui competência para impor à embargante a obrigação de construir muro acústico ao longo da faixa de domínio da ferrovia, nos termos da Lei Municipal nº 4.760/2018, bem como a validade da multa aplicada em razão do descumprimento dessa exigência.
(...)
A atividade ferroviária, por sua natureza, extrapola os limites territoriais de um único Município, inserindo-se em política pública de âmbito nacional, submetida à disciplina normativa federal e à regulação por órgãos competentes da União.
Embora o art. 30, I, da Constituição assegure aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tal prerrogativa não autoriza a imposição de obrigações que interfiram diretamente na infraestrutura e na operação de serviço público federal concedido.
No caso concreto, a Lei Municipal nº 4.760/2018 impôs à concessionária obrigação de construir muro acústico para mitigação de ruídos decorrentes da circulação ferroviária. Trata-se de exigência que incide diretamente sobre a faixa de domínio da ferrovia e sobre a própria dinâmica operacional do serviço concedido, caracterizando indevida ingerência na esfera de competência privativa da União.
Além disso, a exigência foi fundamentada na ABNT NBR 10.151, norma que, conforme seu próprio escopo na revisão de 2019, não se aplica a sistemas de transporte, inclusive ferroviário, por se tratar de fonte de ruído móvel com características próprias. A inadequação do parâmetro técnico adotado compromete a validade da imposição administrativa.

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação à ADPF 567 e ao Tema 145 da repercussão geral.
No julgamento da referida ADPF 567, o Plenário desta Corte reafirmou que Estados e Municípios detêm competência para editar normas mais protetivas em matéria de saúde pública e meio ambiente, desde que fundadas em peculiaridades regionais e na preponderância do interesse local. 
Naquela oportunidade, reconheceu-se a constitucionalidade da Lei 16.897/2018 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a proibição do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de artefatos pirotécnicos produtores de efeitos sonoros ruidosos, com vistas à proteção da saúde pública e do meio ambiente. Confira-se trechos da ementa:

“ 3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal. 4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo. 5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção. 6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente.” (ADPF 567, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2021; grifo nosso)

Contudo, cumpre registrar que, no caso dos autos, não se discute a competência municipal para a edição de normas mais protetivas em matéria de saúde pública ou meio ambiente. O fundamento do ato reclamado está delimitado à alegada invasão, pelo Município, da competência privativa da União para legislar sobre transporte ferroviário e sobre a organização da concessão de serviço público federal, sem qualquer incursão em matéria ambiental. Trata-se, portanto, de temática distinta daquela examinada no julgamento da ADPF 567, o que evidencia a inexistência de estrita aderência entre o caso concreto e o precedente apontado como paradigma.
Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. Nesse sentido, confira-se:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).

Desse modo, diante da ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma indicado, impõe-se a inadmissibilidade da reclamação.
Por fim, no que se refere à alegada violação ao tema 145 da repercussão geral também não assiste razão ao reclamante.
No ponto, cumpre registrar que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, configurado com julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 145 da repercussão geral, porquanto não se verifica o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de apelação.  Verifica-se, assim, que a controvérsia ainda poderá ser submetida a este Tribunal por outra via recursal.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 
Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente